Tribunal: TJDFT
Processo: 0744731-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0744731-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA, REINALDO COELHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME em desfavor de AGRAVADO: ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA, REINALDO COELHO cujo escopo é a reforma da decisão de ID 211974330 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714799-77.2020.8.07.0020, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator